Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 104 DO CDC. RESCISÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO COLETIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior ajuizada pelo exequente (Processo no 0727399-16.2018.8.07.0016), julgada improcedente com trânsito em julgado em 09/03/2021. O título coletivo determinava a implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com pagamento de diferenças retroativas a partir de 1o/09/2015. No curso do recurso, sobreveio notícia de parcial procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu o acórdão coletivo e julgou improcedente o pedido originário, pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em ação individual anterior, com identidade de pedido e causa de pedir, impede o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a rescisão superveniente do acórdão coletivo, ainda pendente de trânsito em julgado, compromete a exigibilidade do título executivo judicial que embasa a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material se configura quando há repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC, impedindo a rediscussão da mesma pretensão.
4. A identidade material entre os pedidos formulados na ação individual e na ação coletiva, ambos voltados à implementação da última parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.106/2013 e ao pagamento das diferenças retroativas, atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada formada na demanda individual.
5. O art. 104 do CDC estabelece que os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam o autor de ação individual que não requer a suspensão do processo, sendo que o ajuizamento da ação individual após a coletiva, sem pedido de suspensão, configura opção consciente pela via individual.
6. A diferença de representação processual — sindicato como substituto processual na ação coletiva e servidor na ação individual — não afasta a coisa julgada quando há identidade substancial da pretensão deduzida.
7. Não há dever legal de o ente público cientificar o servidor acerca da existência de ação coletiva em curso, sendo irrelevante a alegada ausência de ciência inequívoca para afastar a coisa julgada individual.
8. A rescisão do acórdão coletivo pela 2a Câmara Cível do TJDFT, em sede de Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com julgamento de improcedência do pedido originário, ainda que pendente de trânsito em julgado, compromete a exigibilidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença.
9. O cumprimento de sentença exige obrigação certa, líquida e exigível, de modo que a desconstituição do título executivo em decisão colegiada, ausente notícia de efeito suspensivo, impede o prosseguimento da execução, reforçando a manutenção da extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formada em ação individual com identidade de pedido e causa de pedir impede o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 485, V, do CPC.”; “2. O ajuizamento de ação individual após a propositura da ação coletiva, sem requerimento de suspensão, configura renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva.”; “3. A rescisão superveniente do título executivo judicial em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, compromete a exigibilidade do título e inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 313, V, “a”, 337, §§ 2o e 4o, 485, V, 969; CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086298, 0708258-58.2025.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03/02/2026; TJDFT, Acórdão 2045574, 0710932-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2085604, 0710932-43.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29/01/2026; TJDFT, Acórdão 2081054, 0707327-55.2025.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/01/2026; TJDFT, Acórdão 2086580, 0707128-33.2025.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026.